Tribunal: TRF3
Processo: 5000969-94.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
402/775)

5000969-94.2026.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000969-94.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: CRISTIANE CAMPOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: VANESSA LUANA GOUVEIA SALES - SP336694-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CEZAR LEANDRO GOUVEIA SALES - SP411627-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. LEILÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão dos leilões de imóvel alienado fiduciariamente, designados para os dias 12 e 18 de dezembro de 2025. O agravante sustenta a existência de irregularidades no procedimento de execução extrajudicial promovido pela instituição financeira credora.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há demonstração de vício no procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei no 9.514/1997, apto a justificar a suspensão dos leilões do imóvel objeto de alienação fiduciária.III. Razões de decidir

O procedimento de execução extrajudicial na alienação fiduciária exige a prévia intimação do devedor para purgar a mora no prazo de quinze dias, nos termos do art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997.

Consta da matrícula do imóvel averbação certificando a intimação do devedor para purgar a mora e o decurso do prazo sem pagamento, ato registral que goza de presunção de legitimidade e fé pública, nos termos da Lei no 8.935/1994.

O próprio agravante admite o inadimplemento e demonstra ciência inequívoca da designação dos leilões, circunstância que afasta, em juízo de cognição sumária, a alegação de irregularidade no procedimento extrajudicial.

Eventuais nulidades do procedimento de consolidação da propriedade devem ser apreciadas pelo juízo de origem após regular instrução processual e observância do contraditório, sob pena de supressão de instância.

Não comprovado, nesta fase processual, vício no procedimento extrajudicial, ônus que incumbia ao agravante nos termos do art. 373, I, do CPC.IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A averbação registral que certifica a intimação do devedor para purgar a mora e o decurso do prazo sem pagamento goza de presunção de legitimidade. 2. A ausência de prova imediata de vício no procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei no 9.514/1997 impede a suspensão do leilão do imóvel alienado fiduciariamente.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, art. 26, §§ 1o e 7o; CPC, art. 373, I; Lei no 8.935/1994, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000969-94.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: CRISTIANE CAMPOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: VANESSA LUANA GOUVEIA SALES - SP336694-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CEZAR LEANDRO GOUVEIA SALES - SP411627-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANE CAMPOS DE OLIVEIRA contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos leilões de imóvel designados para os dias 12 e 18 de dezembro de 2025.

A agravante alega que firmou, com a Caixa Econômica Federal (CEF), contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária e que teria ficado inadimplente, o que ensejou a consolidação da propriedade em prol da CEF e a instauração do procedimento de alienação por meio da designação de leilões.

Aponta nulidades no procedimento extrajudicial, ao argumento de que não foi pessoalmente intimada para purgar a mora antes da consolidação nem notificada acerca das datas dos leilões.

Sustenta a necessidade de juntada de comprovação material do recebimento das notificações (aviso de recebimento dos Correios - AR, aviso de recebimento assinado pelo devedor ou certidão de entrega pessoal), não bastando a mera declaração cartorária.

Requer a concessão de liminar para suspender imediatamente os leilões designados e seus efeitos.

A liminar foi indeferida (ID 351194802).

Contrarrazões (ID 357930167).

É o relatório.

afs

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Pretende o agravante a reforma da decisão que indeferiu o pleito de suspensão dos leilões de imóvel designados para os dias 12 e 18 de dezembro de 2025.

O procedimento de execução extrajudicial está previsto na Lei 9.514/97. Havendo atraso no pagamento por parte do mutuário, o credor promoverá a notificação extrajudicial do devedor para comprovação da mora.

A notificação é feita para possibilitar ao devedor purgar a mora, no prazo de 15 dias, mediante o pagamento das prestações vencidas e não pagas.

Art. 26 (...)

§ 1o Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação.

Para a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, devem ser observados os requisitos formais do artigo 26, §§ 1o a 4o.

Transcorrido o prazo para purgação, o oficial do Registro de Imóveis certificará isso e averbará na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em nome do fiduciário.

Art. 26. (...)

§ 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.

O Cartório de Registro de Imóveis - CRI, por meio do Oficial respectivo, realiza atos públicos, os quais gozam da presunção de legitimidade, e executa as etapas que obrigatoriamente antecedem a averbação. A presunção de legitimidade da qual goza o ato público é iuris tantum e poderá ser ilidida durante a instrução do processo de origem em regular procedimento observando o contraditório.

Consta na matrícula do imóvel (ID 469115270, averbação no 09) que o devedor foi intimado para purgar a mora e deixou transcorrer o prazo sem o pagamento, informação que goza de fé pública, nos termos do art. 3o da Lei 8.935/94.

O próprio autor admite, no momento da propositura da ação (em 25/11/25), o inadimplemento e informa a designação dos leilões e as datas das praças em 12 e 18 de dezembro de 2025, o que comprova a sua ciência inequívoca.

Não vislumbro, por ora, ao menos até o presente momento processual, comprovação, de plano, quanto aos alegados vícios no procedimento extrajudicial.

Saliento que eventual nulidade do procedimento de consolidação deverá ser avaliada, após regular instrução e observância do contraditório, pelo Juízo a quo, de forma primária, sob pena de evidente supressão de instância.

A parte agravante, em juízo de cognição sumária, não logrou comprovar vício no procedimento extrajudicial, ônus que lhe competia, enquanto fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do CPC.

O mutuário tinha ciência, desde a assinatura do contrato, de que o inadimplemento poderia levar à perda do imóvel, e confirma que deixou de pagar o débito por questões pessoais.

Os atos expropriatórios foram legítimos, pois decorreram do exercício regular do direito da CEF e visaram satisfazer os interesses legítimos da credora.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. LEILÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão dos leilões de imóvel alienado fiduciariamente, designados para os dias 12 e 18 de dezembro de 2025. O agravante sustenta a existência de irregularidades no procedimento de execução extrajudicial promovido pela instituição financeira credora.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há demonstração de vício no procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei no 9.514/1997, apto a justificar a suspensão dos leilões do imóvel objeto de alienação fiduciária.III. Razões de decidir

O procedimento de execução extrajudicial na alienação fiduciária exige a prévia intimação do devedor para purgar a mora no prazo de quinze dias, nos termos do art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997.

Consta da matrícula do imóvel averbação certificando a intimação do devedor para purgar a mora e o decurso do prazo sem pagamento, ato registral que goza de presunção de legitimidade e fé pública, nos termos da Lei no 8.935/1994.

O próprio agravante admite o inadimplemento e demonstra ciência inequívoca da designação dos leilões, circunstância que afasta, em juízo de cognição sumária, a alegação de irregularidade no procedimento extrajudicial.

Eventuais nulidades do procedimento de consolidação da propriedade devem ser apreciadas pelo juízo de origem após regular instrução processual e observância do contraditório, sob pena de supressão de instância.

Não comprovado, nesta fase processual, vício no procedimento extrajudicial, ônus que incumbia ao agravante nos termos do art. 373, I, do CPC.IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A averbação registral que certifica a intimação do devedor para purgar a mora e o decurso do prazo sem pagamento goza de presunção de legitimidade. 2. A ausência de prova imediata de vício no procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei no 9.514/1997 impede a suspensão do leilão do imóvel alienado fiduciariamente.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, art. 26, §§ 1o e 7o; CPC, art. 373, I; Lei no 8.935/1994, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão